Tribunal: STF
Processo: Rcl 66779
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada pela Associação Comunitária de Defesa do Meio Ambiente dos Criadores do Fecho de Morrinhos, entre Morros e Gado Bravo, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais de Coribe-BA, nos autos na Ação de Reintegração de Posse n° 0000056-67.2007.8.05.0068.



    A reclamante narra que, no dia 06.03.2024, o Juízo reclamado proferiu decisão para determinar que a “Guiraponga Agropecuária LTDA possa exercer todos os seus direitos inerentes à propriedade, sem qualquer turbação por parte da Associação Comunitária”.



    Relata que a Comunidade Tradicional de Fundo de Pasto Entre Morros está situada na área objeto da reintegração da posse. Destaca que a reintegração foi determinada sem observância das medidas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF 828-DF.



    Sustenta que, há dois séculos, a Comunidade Tradicional desenvolve o seu modo de vida na área em litígio. Alega ainda que “As Comunidades de Fundo e Fecho de Pasto são reconhecidas pela Constituição da Bahia e pela Lei Estadual nº 12.910/2013, cabendo ao Estado realizar a certificação, reconhecendo o caráter tradicional, e regularizar o território por meio de contrato de concessão de direito real de uso”.



    Argumenta que a Comunidade “obteve a certificação da Secretaria Estadual de Promoção da Igualdade Racial-SEPROMI (Portaria n° 030 de julho de 2015) e também, desde 2019, o órgão de terras do Estado, a Coordenação de Desenvolvimento Agrário, delimitou o território”.



    Aduz que a desocupação foi decretada “sem qualquer plano de remoção à instalação imediata destas em outra localidade, amplia ainda mais a situação de vulnerabilidade adstrita ao caso concreto”.



    Requer a concessão da liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. Por fim, pleiteia a procedência da reclamação para que seja proibida “a remoção forçada da Comunidade Tradicional enquanto não se observar os ditames da decisão proferida na ADPF nº 828-DF”. 



    Determinei a intimação da reclamante para que juntasse a decisão reclamada (eDOC. 9). A reclamante aditou a inicial e juntou documentos (eDOC. 10).



    É o relatório. Decido. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado deixou de observar o decidido no julgamento da ADPF 828/DF, referendado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 2/11/2022, que determinou:



    “(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.” (grifei)



    A 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Coribe determinou o cumprimento imediato da ordem de reintegração de posse:



    “Determino a imediata desocupação da área em questão, reintegrando ou mantendo na posse a empresa acima mencionada, e, desde já, determino a expedição de Ofício à Polícia Militar para acompanhar o oficial de justiça em sua missão de efetivar as decisões judiciais” (eDOC. 11). 



    A reintegração de posse atingiria imóvel de moradia coletiva. Comprometeria a subsistência de cerca de 52 famílias hipossuficientes.



    Pelo menos em um primeiro momento, não se verifica motivo expresso na decisão impugnada para o afastamento do regime de transição imposto por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 828/DF, o que demonstra a plausibilidade jurídica do direito.



    Também há perigo na demora. O cumprimento da decisão reclamada ensejaria a remoção dos moradores de forma imediata, sem a adoção das regras de transição impostas pela ADPF 828/DF. 



    Com base nesses fundamentos, defiro a medida liminar para suspender decisão que determinou a reintegração de posse e determinar que outra seja proferida, com a observância do regime de transição imposto na ADPF 828/DF ou, ainda, com a indicação das eventuais peculiaridades do caso concreto que justifiquem o afastamento (distinção) do citado precedente vinculante.



    Solicitem-se informações ao 1ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais de Coribe-BA, em especial quanto à eventual conformidade das medidas adotadas pelas instâncias de origem com o regime de transição fixado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADPF 828.



    Cite-se a parte beneficiária.



    Por fim, determino que a reclamante indique o valor da causa (art. 291, CPC) e recolha as custas processuais ou comprove que não tem condições financeiras de arcar com as custas, nos termos do art. 101, §2º, do CPC.



    Comunique-se a 1ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais de Coribe-BA, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente